Tribunal: STF
Processo: ARE 685272
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. 1. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 2. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.